Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007761-82.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]

Relator:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (AGRAVADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 1º VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO.

O direito de retenção do produto armazenado, para fins de pagamento dos custos com a armazenagem é direito legalmente conferido ao fiel depositário, pelos artigos 14 do Decreto nº 1.102/1.903 e 643 e 644 do Código Civil, a ser exercido nos próprios autos.

O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário, no caso auxiliares da justiça, o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente/credor patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito. Precedentes desta e. Câmara.

Assim, não se pode deixar de reconhecer que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais são de responsabilidade da exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., PLE Agropecuária Ltda-ME e Paulo Cesar Fávaro Mota, este na condição de terceiro interessado,
de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida por
AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (Agripar).
em desfavor de Rubem Krug e outra,
indeferiu
pedido de compensação/descontos pelo armazenamento de produto nos próprios autos em que desempenhou o encargo de fiel depositária;
rejeitou
pedido de cancelamento das multas por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça (20%), bem assim
condenou

a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por Embargos Protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC) (id ́s 108831353 e

112176126).

Por fim, a decisão recorrida determinou que a depositária realize, em 48 (quarenta e oito horas), o depósito em juízo do valor referente às 25.500 sacas de soja de 60kg conforme atualização apresentada pelo Exequente no id 88427760, bem como das multas anteriormente aplicadas (fl. 171 – id 51106144 e id 87003818), sob pena de multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais) e bloqueio via SISBAJUD (id 108831353 – na origem)

Em síntese, aduzem que na qualidade de fiel depositária de grãos na presente demanda, a Via Fértil, atual denominação
PLE Agropecuária
, faz jus ao exercício do direito de retenção, previsto nos artigos 643 e 644 do CC, a fim de quitar as despesas decorrentes da guarda do produto, dentre elas, a chamada quebra técnica.

Reclamam que o direito à retenção foi indeferido na decisão recorrida ao entendimento de que se trata de pedido novo, cuja eventual apuração com despesas oriundas de armazenagem no mesmo processo causaria tumulto processual, além de que demandaria produção de provas.

Argumentam que o
fato novo
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influenciar o julgamento da causa, deve ser levando em conta na prolação da decisão (artigo 493 do CPC) e, portanto, examinado no próprio processo.

Asseveram que não tem cabimento o ajuizamento de nova demanda para receberem o que tem direito pela armazenagem do produto, máxime porque a agravada (Agripar e/ou AgroValor) é empresa falida e a terceira interessada Dow, não existe mais.

Argumentam que a apuração de valores pelo referido armazenamento na mesma demanda não causará tumulto processual, porque basta que se realizasse uma perícia técnica a fim de atestar que a
prestação de contas
feita pelos recorrentes obedeceu aos padrões comerciais praticados pelas
tradings
.

Pontuam que o crédito das 25.500 sacas da soja depositada pertence à terceira,
Dow Agrosciences Sementes
e não à Agro Valor Comércio (Agripar), ora agravada, desde 14-4-2016, por força de decisão proferida nos autos da demanda executiva 1032174-17.2015.8.26.0100 - 26ª Vara Cível do Foro de São Paulo/SP.

Argumentam que referida decisão permanece válida, no sentido que a depositária, ora agravante está impedida de entregar o produto “soja em grãos” para a agravada AGRIPAR, sem a participação da
Dow.

Asseguram que nunca se opuseram a prestar contas, apenas resistiram em face de pessoas que não são credoras, porque além do risco de ter que pagar a multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ainda corriam o risco de ter que pagar duas vezes.

Destacam que a manifestação da Dow no processo na origem (id 85021222) corrobora com o que as agravantes sempre defenderam, notadamente que a PLE Agropecuária Ltda., sucessora da Agropecuária Via Fértil Ltda., efetivamente estava proibida de atender à solicitação das partes da Execução, já que não eram credoras do produto, o que foi ignorado na decisão agravada.

Reclamam que são indevidas, portanto, as condenações por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor da causa e de 2% sobre o valor da causa, frente a propositura de embargos protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC), notadamente porque os declaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionar os artigos 643 e 644, ambos do CC e artigo 14 do Decreto 1.102, de 21-11-1903.

Asseguram que o STJ entende pela possibilidade de prestação de contas pela guarda no produto nos próprios autos em que a depositária prestou o encargo.

Postulam o provimento do recurso para que:

a)
frente ao direito de retenção dos produtos, seja determinada a nomeação de perito a fim de realizar prova pericial para apuração das despesas de frete, taxa de recepção, armazenamento, quebra técnica, em decorrência do encargo de fiel depositária;

b)
como parâmetro da prestação de contas sejam observados os seguintes termos: 25.500 sacas calculadas ao preço médio de novembro de 2020 (como determinado na decisão) atualizadas até fevereiro/2023, no total de R$4.704.489,17, dos quais deve ser deduzida a quantia de R$ 1.993.364,52, referente ao “crédito” das recorrentes, de modo que o saldo devido e que deve ser depositado pelas agravantes é de R$2.711.124,65, sobre o qual, contudo, deve ser reconhecido o direito de retenção e somente após a realização de perícia, com a devida compensação de valores e eventual valor devido, sejam intimadas para depositaram no prazo de 48h;

c)
por terem prestado contas tão logo foram postuladas por quem de direito, Dow Agrosciences, sejam
excluídas
a
multa por litigância de má-fé de 5%
e de
20% por suposto ato atentatório à dignidade da justiça,
ambas sobre o valor da causa, porquanto ausente a hipótese de cabimento das penalidades; por fim, seja
excluída a multa de 2% sobre o valor da causa, porquanto os embargos de declaração opostos na origem, não foram protelatórios
(artigo 1.026, §2º, do CPC).

Pedido liminar indeferido (id 164598159).

Na contraminuta, a agravada Agripar Comercial Ltda., pede o desprovimento do recurso (id 168493152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Buscam as agravantes a reforma da decisão recorrida que, em síntese, manteve a condenação da Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ao pagamento das multas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, determinou que a depositária realize o depósito em juízo, no prazo de 48 horas, do valor referente às 25.500 sacas de soja conforme atualização apresentada pelo Exequente no id 88427760 e, por fim, condenou a recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC).

Em síntese, as recorrentes defendem a possibilidade de retenção de valores, na própria demanda executiva, a título de guarda/armazenamento de produto objeto do encargo de fiel depositária, caso em que basta seja realizada perícia para que se apure respectiva despesa, bem assim defendem o afastamento das multas por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e por embargos protelatórios.

No id 87003818, a decisão consignou que a

Via Fértil Produtos Agropecuários – LTDA é depositária e, portanto, responsável pelas 25.500 sacas de soja de 60kg desde 10/03/2015.

Atenta-se que foram sucessivas as ordens para que
realizasse o depósito em juízo do valor correspondente ao produto arrestado
, mas a agravante quedou-se inerte, o que acabou por culminar no reconhecimento da litigância de má-fé da depositária e ato atentatório à dignidade da justiça.

Na sequência, ao apreciar “
prestação de contas”
da recorrente (id 108831353), a decisão indeferiu o pedido de retenção/compensação de valores pelo encargo, ao fundamento de que
“
não há qualquer determinação para que fossem realizados os descontos alegados, ademais, trata-se de fato novo e que eventual apuração nestes autos causaria certamente tumulto processual”,
além de que tais gastos deveriam estar devidamente comprovados para posteriormente serem compensados, o que demanda produção de provas, a ser buscada em procedimento específico.

Com efeito, em nenhum momento fora determinada ou mesmo autorização de prestação de contas, máxime com a finalidade pretendida pelas recorrentes: abater valores unilateralmente apurados pelas mesmas.

Salienta-se que na decisão proferida aos
15-9-2020 fora determinado à Via Fértil que depositasse em juízo o valor correspondente ao produto, justamente porque não havia procedido sua entrega.
Referida decisão foi mantida no julgamento do
RAI 1020969-41.2020, ocorrido em 02-12-2020.

Observa-se, ainda, que em decisão proferida na data de 11-03-2021, a executada foi condenada ao pagamento de multa de 5% por descumprir com compromisso firmado com o próprio Poder Judiciário, nos termos do art. 81 do CPC e, outra, de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida a favor do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 77, inciso IV, §2º do CPC.

Sobreveio pedido da exequente AGRIPAR, de bloqueio
on line
de R$4.360.500,00 referente ao preço das 25.500 sacas de soja, cujo cálculo tomou por base a data de 04-11-2020, em que a saca da soja era comercializada a R$171,00, bem assim fosse deferida a penhora na capa dos autos nº 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$607.190,68 e 0001157-29.2016.8.11.0078, de R$508.053,30, de titularidade da filial da executada.

Finalmente em decisão proferida aos 28-03-2022 foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos (id 80795077 – na origem).

Nesse contexto, data de 28-03-2022, foi deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer em pecúnia (perdas e danos) justamente, porquanto a agravante, intimada em 2020 para entregar os grãos, manteve-se inerte. Realça-se que a decisão foi mantida no julgamento do RAI nº 1006496-79.2022.8.11.0000.

Nota-se, portanto que não houve determinação para que a depositária fiel realizasse uma prestação de contas, e sim, o depósito do valor referente as 25.500 sacas de soja de 60 kg.

Com razão a decisão ao indeferir a prestação de contas pelo período em que ficou no encargo de depositária fiel pela armazenagem do produto, seja a que título for - recepção, quebra técnica etc.-, justamente porque na ação cautelar em que fora nomeada ao encargo, não há determinação/autorização para que fossem realizados os descontos alegados.

Além disso, por se tratar de fato novo, demanda mesmo a produção de provas outras que não se coadunam com o trâmite da execução de título extrajudicial, sob pena de causar ainda maiores entraves e tumulto processual dos até então ocorridos.

Como bem sopesou a decisão recorrida, os pretendidos descontos precisam
“estar devidamente comprovados para posteriormente serem compensados, o que demanda produção de provas, necessitando que a interessada pleiteie em ação específica”.

Por fim, no que tange as penalidades de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, na decisão dos Embargos de Declaração (id 121176126) restou, uma vez mais, ponderado que:

- em
15-9-2020
, houve a primeira determinação para que realizasse o depósito em Juízo do valor correspondente ao produto arrestado;

- em
11-03-2021
foi reconhecida a litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça pela depositária fiel, aplicando-se multa de 5% e 10% respectivamente, com nova intimação para que realizasse o depósito dos valores devidos, sob pena de penhora online e expedição de mandado de busca e apreensão.
Não houve recurso contra a decisão, tampouco o seu cumprimento
.

- em
28-3-2022
, foi deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer em pecúnia (perdas e danos) justamente, porquanto a agravante, intimada em 2020 para entregar os grãos, manteve-se inerte. Ao invés de cumprir a decisão, apresentou pedido de reconsideração, em razão da interposição do RAI nº 1006496-79.2022.8.11.0000
.

O agravo foi desprovido e em decisão proferida aos 07-6-2022 (id 87003818 - Pág. 3), de forma expressa, foi indeferido o pedido de reconsideração e mais uma vez determinada a intimação da depositária fiel Via Fértil Produtos Agropecuários – LTDA para, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, depositar em juízo o valor das 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg, da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa referente a litigância de má-fé e de 10% em relação a multa de ato atentatório à dignidade da justiça, fixadas na decisão ref. 132 (pag. 171 do id 51106144), sob pena de busca e apreensão e de penhora online.

Nota-se que, mais uma vez, ao invés de cumprir o comando judicial, a fim de a depositária fiel realizar o depósito do produto e das multas aplicadas, apresentou “prestação de contas” (id 88091773), ao argumento de que haveria necessidade de descontos de valores a título de quebra técnica e armazenagem do produto, o que fora rejeitado e mantido no julgamento do presente agravo.

A simples análise do trâmite processual e fatos jurídicos evidencia o descumprimento recorrente com sua obrigação, enquanto fiel depositária que era e, em que pese por diversas vezes ter sido intimada, inclusive sob a penalidade de litigância de má-fé e ato atentatório à justiça, ainda assim, permaneceu inerte.

Além disso, verifica-se, sem nenhuma dificuldade, que, ao invés de cumprir as ordens, a recorrente apresentou
prestação de contas
em que procedeu descontos pelo armazenamento do produto, realizou depósito parcial de R$401.972,52 e postulou pela exclusão das multas, cujos pedidos foram rejeitados, agora com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa, por embargos protelatórios.

É inafastável a conclusão de que as recorrentes, sob os mais variados argumentos, descumprem as ordens judiciais e ainda, tumultuam o andamento do feito. Prova disso é a recente “prestação de contas”, por meio da qual, por ato unilateral e injustificado, promoveram descontos de armazenagem, sem lastro que a autorizassem a tanto e mesmo tendo negado o pedido, ainda assim, ajuizaram embargos de declaração, acertadamente rejeitados, o que autoriza mesma a imposição de multa frente a natureza procrastinatória dos mesmos.

Da análise dos fatos e ordens judiciais proferidas na origem, observa-se que diversas foram as manifestações e mesmo com concessão de prazos extras, a conduta das agravantes evidencia recalcitrância no cumprimento de decisão judicial e acaba por desacreditar o sistema de justiça, fere os princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES PELO AGRAVANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – POSTERIOR ARGUIÇÃO DE CONCURSALIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA FAROVÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o próprio agravante apresentou Impugnação à lista de credores e teve deferido o pedido de exclusão do crédito da agravada dos efeitos da RJ por ser extraconcursal, não há interesse em recorrer, portanto ausente um dos requisitos de admissibilidade do Recurso.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC). Logo, é dever de todos os sujeitos da relação processual atuar com lealdade, e vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Aquele que opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé (art. 80, V e VI, do CPC) e deve arcar com a multa prevista no art. 81 também do CPC.”
(N.U 1002350-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022)

Vê-se que a decisão recorrida (Id 108831353 que apenas ratificou a determinação anterior
(Id 87003818)
para
que a depositária realize, em 48 (quarenta e oito horas), o depósito em juízo do valor referente às 25.500 sacas de soja de 60kg conforme atualização apresentada pelo Exequente
, não foi objeto de recurso próprio e, diante do descumprimento das determinação, a ordem foi mantida, agora,
sob pena de multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais) e bloqueio via SISBAJUD,
não se mostra desarrazoada diante da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

Assim, evidencia-se que as decisões recorridas não se divorciam das normas que regulamentam a matéria em exame (id ́s 87003818, 108831353 e 121176126, na origem).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO VIRTUAL DE 27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em julgamento.

No caso, as agravantes interpuseram este instrumental, em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Execução n.º 0000666-56.2015.8.11.0078, ajuizada pela empresa
Agro Valor Comércio e Representações

Ltda.
em face de
Isola Krug e outro,
indeferiu o pedido de compensação/descontos/retenção formulado por elas, na qualidade de depositárias fiéis, com vistas ao recebimento dos custos com o armazenamento dos grãos arrestados, mantendo as multas anteriormente aplicadas, pela falta de atendimento integral da obrigação emanada da decisão que determinou o depósito em juízo da totalidade das 25.500 sacas de 60Kg depositadas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, alegam que o direito de retenção do produto armazenado, para fins de pagamento dos custos com a armazenagem é direito legalmente conferido ao fiel depositário, pelos artigos 14 do Decreto nº 1.102/1.903 e 643 e 644 do Código Civil, a ser exercido nos próprios autos.

Pontuam que a situação, concernente ao pedido de retenção, não espelha fato novo capaz de ensejar tumulto processual, como entendeu o magistrado de primeiro grau, uma vez que a apuração das despesas oriundas de armazenagem é passível de aferição, inclusive mediante nomeação de perito para o desiderato, cujo honorários profissionais se dispõe ao pagamento.

Argumentam que qualquer
fato novo
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, passível de influenciar o julgamento da causa, deve ser enfrentado pelo juiz no momento de decidir e, portanto, analisado no mesmo processo, consoante dicção do art. 493 do CPC, sem a necessidade de ajuizamento de nova demanda.

Ponderam que a apuração dos valores devidos, em razão do armazenamento não causará tumulto processual, porque basta a realização da perícia técnica, a fim de atestar se a “prestação de contas” apresentada por elas obedeceu aos padrões comerciais praticados pelas
tradings
.

Enfatizam que o crédito das 25.500 sacas da soja, depositadas em seu armazém, pertence à terceira,
Dow Agrosciences Sementes

e não à
Agro Valor Comércio (Agripar)
, ora agravada, desde 14/4/2016, por força de decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1032174-17.2015.8.26.0100, da 26ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/SP, de modo que elas estão impedidas de promover a entregar do produto “soja em grãos” para a agravada
Agripar
.

Dizem que, em razão do obstáculo judicial, emanado do processo executivo que tramita no Foro Paulistano, em que a empresa
Dow
foi reconhecida como credora dos grãos mantidas por elas em depósito, são indevidas as condenações por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor da causa e de 2% sobre o valor da causa, em razão da oposição de embargos declaratórios protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC), notadamente porque o recurso foi oposto com a finalidade de prequestionar os artigos 643 e 644, ambos do CC e artigo 14 do Decreto 1.102/1.903.

Pois bem.

Da detida análise da matéria posta em exame, verifica-se que assiste razão às agravantes.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente/credor patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser antecipadas pelo exequente.

Por sua vez, o art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem:

Art. 9
o
O depositário tem direito de retenção sobre os produtos depositados, até o limite dos valores correspondentes, para garantia do pagamento de:

I – armazenagem e demais despesas tarifárias;

II – adiantamentos feitos com fretes, seguros e demais despesas e serviços, desde que devidamente autorizados, por escrito, pelo depositante; e

III – comissões, custos de cobrança e outros encargos, relativos a operação com mercadorias depositadas.

Ora, não se mostra razoável que as agravantes, na qualidade de terceiras estranhas ao processo de execução, a qual figurou apenas como depositária dos grãos judicialmente constritados, se veja compelida a promover o ajuizamento de ação autônoma, com vistas ao recebimento das despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola mantido sob sua guarda e depósito, à sua revelia e na condição de auxiliar da justiça.

A propósito, o artigo 149 do CPC/15:

Art. 149. São auxiliares da Justiça,
além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito,
o depositário,
o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Em casos tais, deve ser assegurado ao fiel depositário, enquanto auxiliar da justiça, o pagamento das despesas decorrentes do exercício do encargo, inclusive, mediante a retenção do produto,

quando ausente o pagamento devido das despesas de armazenagem.

É o que, também, asseguram-lhe os artigos 643 e 644, ambos do Código Civil:

Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo. Interpretação do art. 19, § 2º, do CPC. 2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário,
pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos
e pagos seus honorários. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1300584 MT 2011/0307397-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016 RB vol. 629 p. 37 REVPRO vol. 256 p. 462 RT vol. 256 p. 463)

Muito recentemente, mais precisamente, há menos de 15 dias, em decisão unânime, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SOJA ARMAZENADA – EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 – RECURSO PROVIDO.
A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito. As despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser antecipadas pelo exequente. O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.

(N.U 1014987-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SACAS DE SOJA – ARMAZENAMENTO – COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO PELO DEPOSITÁRIO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – VALOR DEVIDO – TEMPO EFETIVO DE PERMANÊNCIA NO ARMAZÉM – DIREITO DE RETENÇÃO - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários (REsp 1300584/MT).
Não tendo havido adiantamento de despesas nem caução, o depositário pode requerer nos próprios autos a remuneração devida pelo serviço realizado. A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.
(N.U 1010171-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018)

Infere-se, portanto, que o direito de retenção é intrínseco ao procedimento, do qual emana o encargo suportado pelo fiel depositário judicial, de modo que não se mostra crível, muito menos razoável, exigir de terceiro, que não contende nos autos e que suportou, por anos a fio, encargo judicialmente atribuído, o dever de inaugurar procedimento autônomo e patrocinar custos de uma demanda, para a qual não contribuiu, para ter reconhecido um direito que lhe é expressamente assegurado por lei.

Na hipótese, extrai-se que as depositárias fiéis, ora agravantes, tiveram o direito de retenção ceifado, a pretexto de que o exercício desse direito ensejaria fato novo e que a apuração do valor da remuneração devida pelo armazenamento, demandaria dilação probatória e causaria tumulto processual, o que se mostra inconcebível.

Primeiro, porque, como dito, o direito de retenção pelo depositário fiel, responsável pela guarda e armazenamento de grãos é expressamente reconhecido pela legislação especial e pelo Código Civil (art. 9º da Lei nº 9.973/2000, e arts. 643 e 644 do CC), circunstância que afasta qualquer ilação de hipótese caracterizadora de fato novo.

Segundo, porque a apuração do valor devido, de modo algum, demandaria dilação probatória, capaz de ensejar o famigerado tumulto processual, na medida em que bastaria a submissão das “contas” informadas pelas agravantes a um profissional técnico ou, em última análise, a realização de cálculo, relativamente simples, por um perito, a fim de que fossem apuradas as despesas com armazenagem dos grãos, ainda mais considerando a oferta das próprias recorrentes para custear o pagamento dos honorários do
expert
.

Portanto, não subsistem os fundamentos utilizados pelo juiz para indeferir o pedido de retenção, o que, por conseguinte, tornam insubsistentes as multas aplicadas, quer por litigância de má-fé, quer por ato atentatório à dignidade da Justiça e, ainda, pela oposição de embargos de declaração protelatórios, em razão de suposto descumprimento das decisões que determinaram o depósito do valor correspondente ao produto, porquanto, longe de qualquer má-fé ou da intenção de atentar contra a Justiça, vislumbra-se que as agravantes buscaram, a todo tempo, garantir do recebimento dos valores que lhes são devidos pelo exercício do encargo que lhes foi atribuído judicialmente, uma vez que, como demasiadamente deliberado, a retenção dos grãos até o volume de produto suficiente para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem, constitui direito de exercício sumário pelo fiel depositário, ressalvada, apenas, a discussão sobre eventual excesso de cobrança.

Pelo exposto, peço vênia ao Relator para dele discordar e, com isso,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão para determinar ao Juízo de origem que proceda a nomeação de perito para analisar as contas apresentadas pelas agravantes, mediante a apresentação de laudo pericial, observando-se padrões comerciais cobrados no mercado pelas
tradings,
tomando-se por base o valor da saca de soja praticado em novembro/2020, de acordo com dados APROSOJA, devidamente atualizado; para que, após a apuração do valor devido, seja garantido às agravantes o direito de retenção dos grãos, até o valor correspondente às despesas constatadas, e, por fim, para excluir as multas aplicadas por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da Justiça/descumprimento de ordem judicial, bem como pela oposição de embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Desembargadora Serly,

Compreendi perfeitamente o voto de Vossa Excelência e cheguei à conclusão que laborei em equívoco, portanto, revejo meu voto para acompanhá-la, aderindo ao voto vista, no sentido de dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado do relator, para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023